Tribunal: STF
Processo: Rcl 82180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, nos quais o embargante insiste em rediscutir o trânsito em julgado do AREsp 2.728.422, sem indicar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 337 do RISTF e no art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 337 do RISTF e art. 1.022 do CPC.



    4. O embargante não demonstra nenhum dos vícios legais, limitando-se a tentar rediscutir matéria já apreciada.



    5. A Segunda Turma já havia assentado, ao julgar os primeiros embargos, a inviabilidade de rediscussão do mérito por meio dessa via recursal, na ausência de vícios.



    6. Embargos de declaração com finalidade protelatória oneram indevidamente o Judiciário e podem ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, conforme precedente da Rcl 46.579 AgR-ED-ED.



    7. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados.